Tribunal: TJMT
Processo: 1015398-84.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015398-84.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 05.553.578/0001-99 (AGRAVANTE), BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 33.124.959/0001-98 (AGRAVADO), ARMANDO FERNANDES MORO - CPF: 866.621.558-53 (AGRAVANTE), LEANDRO ALVES MORO - CPF: 060.178.756-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO), JOANYR JOSE AGOSTINHO - CPF: 502.193.409-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO FACE AOS COOBRIGADOS – NÃO CABIMENTO NO CASO CONCRETO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória" (Súmula n. 581 do STJ). 2. "A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição" (REsp n. 1794209/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/5/2021, DJe 29/6/2021).
3.

Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. e ARMANDO FERNANDES MORO
contra a r. decisão de Id. n. 183228683, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela parte embargante, mantendo inalterada a r.

decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá /MT, que nos autos da ação de “
Execuçã
o” (Proc. nº 0041500-23.2012.8.11.0041), ajuizada contra os agravantes pelo BANCO RURAL S.A., rejeitou o pedido de “
integral extinção da presente Ação de Execução (...) em face de todos os Executados”,
formulado pela executada Atlas Agroindustrial sob alegação de novação do crédito pela homologação de Plano de Recuperação Judicial, por entender que “
tal questão já fora dirimida”
pela decisão proferida em 12/05/2023, que apenas suspendeu a tramitação do feito em relação à Atlas Agroindustrial e autorizou seu prosseguimento em relação aos demais executados/coobrigados (cf. Id. nº 119493510 dos autos de origem).

Os agravantes reinsistem em que o recurso de Agravo de Instrumento não comporta julgamento monocrático, dado que um dos fundamentos defendidos pelos agravantes não incide na hipótese do art. 932, inciso IV, do CPC, e a jurisprudência unânime dos tribunais pátrios não admite o julgamento monocrático do recurso quando um dos fundamentos exija a decisão colegiada.

Reinsistem, também, na tese de necessidade da extinção da ação de execução, em razão da existência de sentença proferida na Recuperação Extrajudicial nº. 1022365-90.2021.8.11.0041, que homologou o Plano de Recuperação Extrajudicial da Embargante Atlas, e, consequentemente novou a dívida excutida nos autos de origem.

Reinsistem em que, “
a Súmula 581 do C. STJ não deve ser aplicada ao caso dos autos, haja vista que com a novação e a quitação do crédito dos autos de origem – conforme comprovado nos autos nº. 1017533- 43.2023.8.11.0041 e no ID 184155660 – inexiste crédito a ser perseguido”.

Pedem, pois, o exercício do juízo de
retratação, ou, então, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, e ordenada a
“suspensão da Execução em face dos coobrigados até o julgamento do mérito do Recurso de Apelação interposto pela Agravada Atlas nos autos de sua Recuperação Extrajudicial nº 1022365-90.2021.8.11.0041”

(cf. Id. nº 194682690).

Nas contrarrazões, o agravado combate as razões recursais e torce pelo desprovimento do agravo interno (cf. Id. nº 198895658).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos de origem que o executado postulou pela extinção do feito em face da homologação da recuperação judicial (cf. Id. nº 116776147 dos autos de origem), e o credor manifestou pela continuidade do processo contra os co-devedores, e suspensão quanto à Atlas (cf. Id. n. 117620809 dos autos de origem).

Em 12.05.2023, a magistrada proferiu a seguinte decisão:

(...)

Ante a manifestação das partes e em atenção aos seus argumentos, tenho que
deverá a executada Atlas comprovar que o título aqui executado está arrolado no plano de recuperação judicial, no prazo legal. Intime-se.

Havendo comprovação, certifique-se.

Neste caso, entendo que a novação não atinge os direitos creditórios detidos em face dos
coobrigados
, fiadores e obrigados de regresso e, diante da inexistência de empecilho ao prosseguimento da presente demanda contra ARMANDO FERNANDES MORO e LEANDRO ALVES MORO.

Assim, havendo comprovação, no prazo legal, de que o título aqui executado está arrolado no plano de recuperação judicial, SUSPENDO a presente execução quanto a ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA, qual deverá ser anotado na autuação do feito.

Caso em que, o processo executivo prosseguirá em relação aos co-obrigados: ARMANDO FERNANDES MORO e LEANDRO ALVES MORO, fato que deverá aguardar o cumprimento integral da carta precatória de id nº113575922 que se refere ao executado LEANDRO ALVES MORO, pelo prazo de trinta dias.

(...)” (cf. Id. n. 117621540).

A agravante protocolizou a petição vinculada ao Id. n. 118197915, requerendo a “
juntada de documento comprobatório do arrolamento do crédito na Recuperação Extrajudicial nº. 1022365- 90.2021.8.11.0041”
, e, novamente, a extinção da execução.

O agravado apresentou a manifestação vinculada ao Id. n. 119422458 dos autos de origem, dizendo que é “
de todo improcedente o pedido de extinção da execução, devendo ser mantida a decisão ID 117621540, com a SUSPENSÃO do feito em relação a empresa ATLAS, até o trânsito em julgado da decisão homologatória da Recuperação Extrajudicial n. 1022365-90.2021.811.0041, com o prosseguimento do feito em relação aos demais executados ARMANDO FERNANDES MORO e LEANDRO ALVES MORO, tal como determinado”.

A magistrada proferiu a decisão vinculada ao Id. n. 119493510, indeferindo o pedido, contra a qual foi interposto recurso de agravo de instrumento.

O recurso de agravo de instrumento foi desprovido, e os agravantes interpuseram o presente recurso.

O §1º do art. 1.021 do CPC/2015 estabelece que,
na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

No caso, constou expressamente da decisão hostilizada o seguinte:

“(...)

No caso, não há falar em falta de fundamentação da decisão agravada, já que consta expressamente do pronunciamento que o pedido da agravante foi indeferido porque, segundo a magistrada, a novação da dívida não atinge os direitos creditórios detidos em face dos coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, e que a providência adequada em caso de recuperação judicial de um dos devedores é a suspensão do processo de execução, e não a extinção, e também não há falar em omissão quanto ao prazo de suspensão, seja porque não houve pedido de fixação de prazo, ou porque não compete à magistrada fixar prazo.

Inicialmente cumpre destacar que a Recuperação Judicial/Falência do devedor principal realmente não justifica a extinção dos processos de execução ajuizadas contra ele, já que o art. 6º, caput, da Lei nº 11.101/05 estabelece que a decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial apenas suspendem o curso de todas as ações e execuções em face do devedor.

No que diz respeito aos coobrigados, a parte agravante diz, apenas, que o prosseguimento do processo de execução “é incompatível com o Plano de Recuperação Extrajudicial” (sic – cf. Id. nº 174020165 - Pág. 11/12).

Porém, conforme pacífica jurisprudência do eg. STJ, a homologação de plano de recuperação judicial não impede o processamento das ações executivas contra os coobrigados se, como no caso, não houve expressa anuência do credor à supressão de garantias, não se podendo falar suspensão da tramitação do feito na origem, muito menos em extinção da execução.

(...)”.

Em que pese as razões recursais, nota-se que
a interposição do presente agravo tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos. Nada de novo foi trazido pela parte agravante em suas razões recursais, merecendo registro o fato de que a decisão recorrida analisou as peculiaridades do caso concreto, concluindo pelo desprovimento do recurso interposto pela parte agravante, porque não houve expressa anuência do credor à supressão de garantias.

Ademais, a decisão hostilizada está em consonância com a jurisprudência pacifica, como se vê a seguir:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUPRESSÃO DE GARANTIAS. INEFICÁCIA DA CLÁUSULA DO PLANO EM RELAÇÃO AOS CREDORES QUE COM ELA NÃO ANUÍRAM EXPRESSAMENTE. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. ART. 69-C DA LEI 11.101/05. INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DISTINTAS. 1. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão de garantias somente é eficaz em relação aos credores que com ela anuíram expressamente. 2. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, "caput", e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, "caput", por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei 11.101/05. 3. "Não constitui ofensa ao princípio da Colegialidade a prolação de decisões monocráticas no âmbito desta Corte, estando tal entendimento inclusive sedimentado por ocasião da edição da Súmula n. 568/STJ. Ademais, sempre haverá a possibilidade de a decisão monocrática estar sujeita à apreciação do órgão colegiado, em virtude de eventual recurso de agravo regimental, como na espécie" (AgInt na AR 6.475/SC, Corte Especial, DJe 18/12/2020). 4. A norma do art. 69-C da Lei 11.101/05, que autoriza o juízo do processo de soerguimento a determinar a constituição de garantia subordinada sobre um ou mais ativos do devedor em favor do financiador de devedor em recuperação judicial, dispensando a anuência do detentor da garantia original, versa sobre hipótese fática distinta daquela discutida nos presentes autos, de modo que não irradia consequências jurídicas sobre a questão controvertida” (STJ – 3ª Turma – AgInt no REsp n. 2.014.483/GO – Rela. Ministra Nancy Andrighi – j. 5/12/2022, DJe de 7/12/2022 – grifei).

“EMENTA: PROCESSO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. (...) AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DEFERIMENTO DO PROCEDIMENTO ESPECIAL. AÇÕES AJUIZADAS CONTRA A SOCIEDADE RECUPERANDA E TERCEIROS GARANTIDORES DAS DÍVIDAS POR ELA CONTRAÍDAS. SÚMULA N.º 581 DO STJ. DISPOSIÇÕES INSERIDAS EXPRESSAMENTE NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL SUSPENDENDO AS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS OFERECIDAS PELOS COOBRIGADOS. (...) 2. A Segunda Seção desta Corte, ao analisar o referido tema, decidiu no sentido de que a cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição (REsp 1.794.209/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/5/2021, DJe 29/6/2021). 3. Neste caso, trata-se apenas de suspensão da garantia real no procedimento de execução, que, por sua própria natureza, é precária e provisória, podendo ser revista caso se declare a falência da empresa em recuperação judicial, ou caso não cumpra o Plano de Recuperação Judicial” (STJ – 3ª Turma – AgInt nos EDcl no REsp n. 1.893.233/PR – Rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 22/11/2022, DJe de 24/11/2022 – grifei).

“EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COOBRIGADOS. PROSSEGUIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória" (Súmula n. 581 do STJ). 2. "A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição" (REsp n. 1794209/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/5/2021, DJe 29/6/2021). 3. Deve ser mantida a decisão que deu provimento ao recurso especial para que seja afastada a impossibilidade genérica de disposição das garantias no plano de recuperação judicial, sendo necessário, todavia, o retorno dos autos à origem para verificar se existe a anuência expressa dos respectivos titulares, ante a impossibilidade de reexame de fatos e provas no âmbito do recurso especial” (STJ – 4ª Turma – AgInt nos EDcl no REsp n. 1.890.951/SP – Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 14/11/2022, DJe de 21/11/2022 – grifei).

Pelo exposto,
nego provimento
ao
agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024